Tribunal: CARF
Processo: 16682.721527/2021-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
selecione uma opção
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721527/2021-12
ACÓRDÃO
1402-007.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REPSOL SINOPEC BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
São nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa da
parte, nos termos do art. 59, inc. II do Decreto no 70.235/72. No caso, o
voto do relator não apresentou os motivos para o indeferimento da
impugnação apresentada, preferindo fazer referência indireta aos
argumentos apresentados em outro julgamento correlato, do qual a
contribuinte não teve acesso no período de impetração de Recurso
Voluntário, cerceando seu direito à defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, tendo em vista o cerceamento do direito de defesa e os vícios
de fundamentação da decisão recorrida, declarar a nulidade do Acórdão de 1a Instância, devendo
os autos retornar à DRJ para novo julgamento.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2021-12
2

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Crédito tributário contestado
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração (fls.
002/006) através do qual foi constituído crédito tributário referentes à CSLL, conforme trecho
abaixo reproduzido:

2. A Infração constatada foi a seguinte:

3. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 007/008):
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2021-12
3

a. O presente lançamento de ofício foi efetuado em face da apuração das
infrações abaixo descritas, bem como no Relatório de Intervenção - Informação
Fiscal ne 361/2021 em anexo (fls. 009/032).
b. Nos termos da Súmula n^ 46 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), "o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.".
c. Em 26/02/2018, a pessoa jurídica interessada transmitiu à Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil a Declaração de Compensação eletrônica (DCOMP) n
18643.67597.260218.1.3.03-3408, no intuito de compensar o crédito referente
ao Saldo Negativo de CSLL, apurado em 31/12/2017, no montante de R$
16.508.997,11 (dezesseis milhões quinhentos e oito mil novecentos e noventa e
sete reais e onze centavos), com débitos de IRPJ e CSLL, ambos apurados em
janeiro de 2018.
d. O Saldo Negativo de CSLL apurado no ano de 2017 está demonstrado na ficha “N670 –
Apuração da CSLL com base no Lucro Real” da Escrituração Contábil Fiscal de 2018
ativa, conforme resumido na TABELA I abaixo:

e. Na DCOMP n^ 18643.67597.260218.1.3.03-3408, as parcelas que compõem o direito
creditório declarado, referente ao Saldo Negativo de CSLL apurado em 31/12/2017,
foram informadas em suas respectivas fichas e encontram-se resumidas na TABELA II
abaixo:
TABELA II:

No Relatório de Intervenção objeto do processo no 13031.523071/2021-01
(Informação Fiscal no 361/2021), no qual foram analisadas as parcelas que compuseram o Saldo
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2021-12
4

Negativo de CSLL, apurado em 31/12/2017, o qual está apensado ao presente Termo de
Verificação Fiscal, concluiu-se que foi apurado CSLL a Pagar (em vez de Saldo Negativo de CSLL),
em 31/12/2017, no montante de R$ 43.498.547,78, conforme resumido na TABELA III abaixo:

4. Conclui então a Autoridade Fiscal da seguinte forma: “Pelo exposto, foi apurada
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido suplementar, no montante de R$ 43.498.547,78
(quarenta e três milhões quatrocentos e noventa e oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e
setenta e oito centavos), o qual deu ensejo ao presente lançamento, com os fundamentos
descritos no Relatório de Intervenção – Informação Fiscal no 361/2021 em anexo.”
Impugnação
5. A recorrente apresentou impugnação (fls. 055/72), pugnando pela
tempestividade do recurso e alegando, inicialmente, que o saldo negativo de CSLL por ela apurado
é válido, na medida em que:
a. O valor máximo legalmente passível de dedução do débito de IRPJ, ao contrário do que afirmou
a Fiscalização, é inferior ao montante de imposto efetivamente pago no exterior;
b. b. não foi possível, em razão das estimativas mensais pagas ao longo do ano, deduzir todo o
valor do imposto pago no exterior com o débito de IRPJ, restando saldo remanescente a ser
deduzido do débito de CSLL; e ainda que se entendesse que o valor de imposto pago no
exterior deveria ter sido integralmente deduzido do débito de IRPJ, o que se admite apenas a
título argumentativo, a verdade é que não houve qualquer recolhimento de tributo a menor,
razão pela qual o despacho decisório deve ser reformado.
6. No mérito, defendeu, em primeiro lugar, seu direito à dedução do imposto pago no exterior
sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital, traçando um breve histórico da legislação que
entende aplicável; 7.Então, a recorrente discorreu sobre o preenchimento dos requisitos formais
exigidos pela legislação para a dedução do imposto pago no exterior, reproduzindo o art. 25 da IN
RFB ns 1.520/14, o artigo 129 da Lei n$ 6.015/1973 (que dispõe sobre Registros Públicos), o artigo
224 do Código Civil e o artigo 192 do Código de Processo Civil. Então, esclareceu que que a
Autoridade Fiscal reconheceu expressamente que foram preenchidos todos os requisitos formais
exigidos pela legislação para a dedução no Brasil do imposto pago no exterior sobre o lucro
auferido pela sua controlada situada na Holanda e pelos dividendos recebidos desta empresa.
Nesse ponto, reproduziu trecho da Informação 361/2021 comprovando a sua afirmação:
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2021-12
5

Dessa forma, ultrapassada a análise das formalidades exigidas pela legislação de
regência, as quais foram cumpridas pelo contribuinte passemos para os calcules
dos limites de compensação imposto de renda pago no exterior passível de
compensação com o IRPJ e CSLL, nos termos dos §§ 82 a 11 do artigo 30 da
Instrução Normativa RFB ne 1.520, de 04 de dezembro de 2014.

8.Em seguida, a recorrente passou a defender a validade do crédito de saldo
negativo de CSLL apurado, referente ao ano-calendário 2017. Esclareceu, nesse ponto que, "...que
não há, no presente caso, controvérsia a respeito do valorem reais de imposto pago no exterior no
período.
Conforme verifica-se do Relatório Fiscal anexo ao Despacho Decisório, além de verificar que
a Requerente preencheu todos os requisitos formais para a fruição do direito à dedução, a Fiscalização
também validou os valores calculados pela Requerente, em reais, referentes (i) ao imposto pago no
exterior sobre o lucro auferido pela sua controlada holandesa e (ii) ao imposto retido na fonte no exterior
sobre os dividendos recebidos."
1. Dessa forma, ressaltou que a cobrança hora em discussão "...trata tão somente do
procedimento adotado pela Requerente na dedução do referido valor de imposto pago no exterior, cujo
montante, como mencionado, já foi validado". Entretanto, argumentou a recorrente que a Autoridade
Fiscal se equivocou no cálculo do limite do Imposto pago no exterior, passível de dedução no Brasil. Dessa
forma, o limite de imposto pago no exterior passível de dedução do débito de IRPJ, não é equivalente ao
valor efetivamente pago, mas inferior, motivo pelo qual restou saldo remanescente a ser deduzido do
débito de CSLL;
9.Para explicar seu argumento, a recorrente reproduziu o §89 do art. 30 da IN RFB n^
1.520/14; que determina que o valor do tributo pago no exterior a ser deduzido não poderá exceder o
montante do imposto sobre a renda, inclusive adicional, e CSLL, devidos no Brasil, sobre o valor das
parcelas positivas dos resultados, incluído na apuração do lucro real, e os §9Q, 10e e 11 do mesmo artigo
preveem as regras para o cálculo do valor passível de dedução:
Art. 30. Devem ser observadas as regras contidas nesta Subseção para fins de
dedução do imposto sobre a renda pago no exterior de que trata os arts. 25 e 29.
§ 9S Para efeito do disposto no §8 B, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá calcular o
valor:
I- Do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada, direta ou indireta, ou coligada que houverem sido computados na
determinação do lucro real; II- do imposto sobre a renda e CSLL devidos sobre o
lucro real antes e após a inclusão dos lucros auferidos no exterior.
§ 10. Efetuados os cálculos na forma do § 9g, o tributo pago no exterior, passível
de dedução, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto no
inciso I do § 9B, nem a diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, conforme inciso II do § 9B.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2021-12
6

§12. Para fins do disposto nos §§9Be 10, o cálculo do valor do tributo pago no
exterior passível de dedução deve ser efetuado antes da compensação de prejuízo
fiscal acumulado no Brasil relativo a anos-calendário anteriores, (grifos do
original)
10.Assinalou então a recorrente que:
a.o valor do imposto pago no exterior passível de dedução não poderá exceder (i)
o valor do imposto efetivamente pago no exterior convertido em moeda nacional,
e (ii) a diferença positiva entre os valores de IRPJ, incluindo adicional, e CSLL
calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão, neste caso, dos lucros
auferidos pela controlada situada no exterior e os dividendos recebidos dela; b.o
valor passível de dedução será equivalente ao valor do imposto efetivamente
pago no exterior, exceto se o valor de imposto pago no exterior for superior à
diferença entre os valores de IRPJ e CSLL apurados sobre o lucro real com e sem a
inclusão dos lucros auferidos e dividendos distribuídos pela controlada no
exterior, hipótese na qual este será o limite, conforme exemplo reproduzido na
peça impugnatória.
11.Nesse ponto, esclareceu a recorrente que, "...por força do previsto nos art. 87,
§8g da Lei na 12.973/14 e o art. 30, §13 da IN RFB 1.520/14, acima mencionados, primeiro é
realizado o cálculo do limite passível de dedução do débito de IRPJ, para posteriormente passar-se
à dedução do débito de CSLL."
12.Entretanto, alegou a recorrente que, ao realizar cálculo do valor passível de
dedução do débito de IRPJ, no intuito de revisar o procedimento por ela dotado, a Fiscalização
teria cometido um equívoco, pois considerou em duplicidade o valor referente aos dividendos por
ela recebidos da controlada holandesa, o que, por sua vez, levou à incorreta conclusão de que o
limite passível de dedução seria equivalente ao efetivamente pago, de forma que não restaria
saldo remanescente a ser deduzido do débito de CSLL, como pode ser visto nas tabelas
reproduzidas nas fl. 067 da impugnação, que foram por sua vez reproduzidas da Informação
361/2021;
13.Sobre as referidas tabelas, alegou a recorrente que a Fiscalização entendeu ser
necessário realizar o cálculo do valor de imposto pago no exterior passível de dedução de forma
apartada para o lucro auferido no exterior e para os dividendos recebidos da controlada
holandesa, sob a alegação de que a base de cálculo destes valores seria diferente;
14.Contudo, aduziu a recorrente não assistir razão à Fiscalização em relação ao
procedimento adotado, na medida em que, conforme consta da Demonstração Financeira da sua
controlada holandesa, Repsol Sinopec Brasil B.V., o seu resultado de U$ 203.365.000,00,
equivalente em reais a R$ 672.731.420,00, já incluía o valor dos dividendos deliberados; 15. Então,
a recorrente esclareceu o argumento da seguinte forma:
" Assim, ao realizar o cálculo de forma individualizada, como demonstram as
tabelas, considerando o valor do resultado auferido pela controlada holandesa e o
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2021-12
7

valor dos dividendos separadamente, a Fiscalização acabou por computar em
duplicidade o valor dos dividendos recebidos pela Requerente, o que, por sua vez,
resultou em um aumento indevido do valor limite de imposto pago no exterior
passível de dedução.
Foi justamente por esse motivo que a Requerente não realizou o cálculo do valor
de imposto pago no exterior passível de dedução de forma individualizada, como
alegou a Fiscalização que seria necessário, mas considerou apenas o valor do lucro
auferido no exterior, equivalente em reais a R$ 672.731.420,00 (seiscentos e
setenta e dois milhões setecentos e trinta e um mil quatrocentos e vinte reais),
uma vez que neste montante já estava incluso o valor dos dividendos submetidos
à retenção de imposto na fonte no exterior.
Caso contrário, repisa-se, a Requerente teria apurado um valor passível de
dedução superior ao legalmente permitido, como equivocadamente apurou a
Fiscalização"
16.Nesse ponto, alegou a recorrente que, caso a Fiscalização tivesse realizado o
cálculo corretamente, de forma global, considerando apenas o valor do resultado da controlada
no exterior, teria chegado à conclusão de que o valor de imposto pago no exterior passível de
dedução do débito de IRPJ era, em verdade, R$ 168.182.024,60, o que é inferior ao valor de
imposto pago no exterior, equivalente a R$ 179.843.498,51, conforme cálculo à fl. 69. Sendo
assim, teria igualmente concluído que haveria, ao menos, R$ 11.661.473,91, de saldo
remanescente a ser deduzido do débito de CSLL.
17.Prosseguindo, também alegou a recorrente, acerca da pretensa existência de
saldo remanescente de imposto pago no exterior a ser deduzido do débito de CSLL:
a. Não obstante tenha verificado que o valor máximo de imposto pago no exterior passível
de dedução fosse de R$ 168.182.024,60, não foi possível na prática deduzi-lo integralmente
do débito de IRPJ porque, ao final do ano calendário de 2017, em razão dos recolhimentos
realizados antecipadamente por estimativa mensal, foi apurado saldo de IRPJ a recolher no
valor de R$ 119.839.085,44. Dessa forma, restaram R$ 60.004.412,08 que foram deduzidos
do débito de CSLL, conforme autorizam os art. 87, §83 da Lei n? 12.973/144 e o art. 30, §13
da IN RFB 1.520/14;
b.ao final do ano calendário de 2017, em razão dos recolhimentos realizados
antecipadamente por estimativa mensal, foi por ela apurado saldo de IRPJ a recolher no
valor de R$119.839.085,44;
c. uma vez que o saldo de IRPJ a recolher apurado foi inferior ao valor máximo de imposto
pago no exterior passível de dedução, não foi possível deduzi-lo em sua forma integral;
d. Desta forma, deduziu-se o valor máximo possível, qual seja, R$ 119.839.085,44 do débito
de IRPJ, restando R$ 60.004.412,08 que foram deduzidos do débito de CSLL, conforme
autorizam os art. 87, §8$ da Lei n^ 12.973/144 e o art. 30, §13 da IN RFB 1.520/14;
e. Uma vez demonstrada a validade do procedimento adotado na dedução do imposto
pago no exterior do débito de CSLL no ano calendário de 2017, deve ser igualmente
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2021-12
8

reconhecida a validade do crédito de saldo negativo de CSLL apurado pela Requerente no
mesmo período e, consequentemente, e integralmente cancelada a presente autuação.
18.Além disso, alegou a recorrente, a título da "Ausência de recolhimento a menor",
que:
a. ainda que se entenda que o imposto pago no exterior deveria ter sido integralmente
deduzido do débito de IRPJ, e que, portanto, não haveria saldo negativo de CSLL, o que se
admite apenas a título argumentativo, fato é que de não houve qualquer recolhimento de
tributo a menor.
b. Isso porque, caso o imposto pago no exterior tivesse sido integralmente deduzido do
débito de IRPJ, a diferença de R$ 60.004.412,08 deduzida do débito de CSLL, teria
igualmente gerado saldo negativo de IRPJ de mesmo valor.
c. Explicando, como mencionado acima, para o débito de IRPJ, foi deduzido o imposto pago
no exterior até o limite do saldo a recolher apurado ao final do ano, qual seja, R$
119.839.085,44. Assim, caso tivesse, como alega a Fiscalização, deduzido integralmente o
valor de imposto pago no exterior do débito de IRPJ, indo além do saldo a recolher acima
mencionado, haver-se-ia apurado saldo negativo de IRPJ em valor idêntico a diferença
deduzida do débito de CSLL, qual seja, R$ 60.004.412,08
d. O referido saldo negativo de IRPJ, por sua vez, por força dos art. 27 e 64 da IN RFB
2.055/2021, poderia igualmente ter sido utilizado para quitar outros tributos administrados
pela Receita Federal, conforme autorizam os art. 27 e 64 da IN RFB 2.055/2021, incluindo-
se débitos de CSLL.
e. Nesse caso, poder-se-ia, no máximo alegar, que o valor por ela imediatamente
aproveitado para quitar o débito de CSLL apurado no ano-calendário de 2017, deveria ter
sido aproveitado posteriormente por meio de compensação, de forma que haveria tão
somente uma divergência no período de aproveitamento deste crédito, mas jamais o
recolhimento de tributo a menor, hipótese na qual seriam devidos apenas multa e juros de
mora.
19.Por fim, a recorrente:
a. requereu a o conhecimento e o provimento da presente Impugnação para o
cancelamento integral do Auto de Infração lavrado, extinguindo-se a totalidade do crédito
tributário exigido.
b. protestou pela juntada posterior de quaisquer documentos que se façam
necessários, bem como pela produção de todas as provas em direito admitidas, atestando,
de logo, pela autenticidade de eventuais cópias não autenticadas anexadas à presente, nos
termos do artigo 365, inciso IV e da parte final do § l9 do artigo 544, ambos do CPC;
c. requisitou que todas as intimações relativas ao presente processo administrativo sejam
feitas aos cuidados dos advogados por ela relacionados na impugnação, sob pena de
nulidade, enviando de tudo cópia ao seu endereço constante dos autos;

Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2021-12
9

Em sessão de 29 de junho de 2023 (e-fls.188) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Segundo o relator, na mesma sessão do julgamento do presente caso, a turma de
julgamento da DRJ havia julgado também o processo administrativo que tratou do crédito de saldo
negativo de CSLL, sendo que ambos os processos possuem o mesmo fundamento, ou seja, a glosa
da dedução do IR pago no exterior na apuração da CSLL.
Afirmou que a turma de julgamento já havia negado provimento à manifestação de
inconformidade do processo que tratou da DCOMP, motivo pelo teria restado comprovado a
improcedência do pleito da recorrente, dada a conexão entre os dois processos.
Ciente da decisão de primeira instância em 04/07/2023 (e-fls. 205), o ora
Recorrente Recurso Voluntário em 02/08/2023 com razões de fato e de direito que serão
desenvolvidas no voto.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
A recorrente apresenta preliminar de nulidade, alegando que o relator do Acórdão
da DRJ fundamentou seu voto exclusivamente em um suposto acórdão que teria sido proferido
nos autos de um Processo, do qual a recorrente não teve acesso no período de apresentação do
Recurso Voluntário.
E analisando os autos e os argumento da defesa, penso que assiste razão à
recorrente.
Mas antes, precisamos relembrar as circunstâncias iniciais deste caso.
A recorrente havia transmitido DCOMP utilizando crédito de saldo negativo de CSLL,
na qual constava o aproveitamento de Imposto de renda pago no exterior. Esta DCOMP não é
objeto destes autos.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2021-12
10

Os sistemas da RFB indicaram a necessidade de intervenção de usuário (auditor-
Fiscal) para informar se o valor de Imposto de renda pago no exterior declarado na DCOMP de
saldo negativo de CSLL deveria ou não ser validada.
Deste modo, a autoridade fiscal formalizou o PAF 13031.523071/2021-01 com o
objetivo de documentar a tomada de decisão neste tema (validação de IR do exterior).
O RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO - INFORMAÇÃO no361/2021 é a materialização e
formalização das conclusões do auditor-fiscal e que serviu para subsidiar a informação prestada no
sistema da RFB de que o IR pago no exterior não deveria ser validada, sob o argumento de que
não haveria saldo de IR pago no exterior suficiente para aproveitamento na CSLL, visto que teria
sido, segundo os cálculos do Fisco, totalmente aproveitado na apuração do IRPJ.
As conclusões do RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO - INFORMAÇÃO no361/2021
subsidiaram o despacho eletrônico 32363951, de 07/03/2022, que unicamente glosou o campo IR
pago no exterior informado pela recorrente na DCOMP 18643.67597.260218.1.3.033408:

Esta DCOMP, assim como todo o contencioso administrativo do saldo negativo está
sendo controlado no 16682.904093/2021-94 (que também foi distribuído a este relator para
elaboração de relatório e voto).
Este mesmo RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO - INFORMAÇÃO no361/2021 subsidiou o
lançamento fiscal aqui tratado, como podemos ver no trecho abaixo transcrito do TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL de e-fls. 7. Peço atenção ao número do PAF 13031.523071/2021-01 informado
abaixo:
“No Relatório de Intervenção objeto do processo no 13031.523071/2021-01
(Informação Fiscal no 361/2021), no qual foram analisadas as parcelas que
compuseram o Saldo Negativo de CSLL, apurado em 31/12/2017, o qual está
apensado ao presente Termo de Verificação Fiscal, concluiu-se que foi apurado
CSLL a Pagar (em vez de Saldo Negativo de CSLL), em 31/12/2017, no montante
de R$ 43.498.547,78, conforme resumido na TABELA III abaixo:” grifei.

1 Vide e-fls. 3 do PAF 16682904.093/2021-94.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2021-12
11

Cópias deste mesmo RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO - INFORMAÇÃO no361/2021
consta juntado a partir das e-fls. 9 destes autos.
O termo de intervenção foi a base tanto para a não homologação da compensação
no PAF 16682.904093/2021-94 quanto para o lançamento fiscal no PAF 16682.721527/2021-12. A
recorrente apresentou suas razões de defesa em ambos os processos, os quais foram julgadas pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) na mesma sessão.
No entanto, durante o julgamento da impugnação protocolada nestes autos
(lançamento de crédito tributário), o relator do acórdão recorrido fundamentou seu voto
exclusivamente referenciando o resultado do julgamento de outro processo, sem mencionar o PAF
16682.904093/2021-94, referente à Declaração de Compensação (DCOMP) de saldo negativo, o
que seria o procedimento adequado.
Nos trechos do voto do Acórdão recorrido que abaixo transcrevemos, o relator, ao
pretender fazer referência ao resultado do julgamento da manifestação de inconformidade no
processo de Compensação de saldo negativo (PAF 16682.904093/2021-94), cometeu erro material
de digitação, referindo-se ora a estes próprios autos (PAF 16682.721527/2021-12), ora ao
processo de guarda de documentos 13031.523071/2021-01.
Vejamos:
O Acórdão recorrido encontra-se juntado a partir da e-fls. 188. Na e-fls. 196, o
relator inicia assim seu voto (sem destaques no original). Neste trecho o relator fez referência a
estes autos (16682-721.527/2021-12), quando deveria ter digitado “16682.904093/2021-94”:
“21. A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se tomará
conhecimento.
22. Da análise do processo, constata-se que a recorrente foi autuada devido à
constatação da existência de saldo devedor da CSLL, ano calendário 2017,
posteriormente à análise do crédito referente ao saldo devedor por ela declarado
em sua ECF, no valor de R$ 16.508.997,11, objeto do processo administrativo
fiscal 16682-721.527/2021-12.
23. A recorrente apresentou impugnação, argumentando de forma semelhante à
manifestação de inconformidade constante do processo 16682-721.527/2021-
12.:”
Na página subsequente, o relator apresenta a reprodução de uma imagem
pertencente a um Acórdão, pretendendo referir-se ao julgamento do processo de saldo negativo
(PAF no 16682.904093/2021-94), mas como vemos abaixo, no cabeçalho do Acórdão está
informado o processo de referente à guarda de documentos no 13031.523071/2021-01:
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2021-12
12

“24. Entretanto, nesta mesma sessão, a referida manifestação de inconformidade
foi considerada improcedente, não havendo sido reconhecido o crédito pleiteado
pela recorrente, conforme trechos do acórdão abaixo reproduzido:” grifei

A recorrente, reporta, com razão, não ter compreendido sobre o que se referiam os
julgadores ao citar a imagem do Acórdão 104-014.175, pois tanto a defesa não havia sido
cientificada de qualquer decisão naquele processo (até aquele momento), como sequer há
contencioso administrativo a ser solucionado naqueles autos.
Nos parágrafos seguintes, o relator prossegue afirmando que a existência de saldo
devedor de CSLL já havia sido constatada durante o julgamento de outro processo, mas retoma o
erro material de citar este próprio processo administrativo 16682-721.527/2021-12, ao invés do
número do PAF correto (16682.904093/2021-94).
A data do julgamento também contém erro de digitação:
“25. Dessa forma, confirmada a existência de saldo devedor de CSLL da recorrente
no ano- calendário 2017, por meio do acórdão 104-014, de 29 de junho de 2013,
5a turma da DRJ04 de Julgamento (Recife), referente ao julgamento da
manifestação de inconformidade apresentada no processo 16682-721.527/2021-
12, impõe-se a manutenção integral da infração Falta/Insuficiência de
recolhimento da CSLL, objeto de lançamento no presente processo.”
É evidente que a incorreção na digitação do ano do julgamento (2013) é um
equívoco sem grandes consequências. No entanto, a menção equivocada a um processo que não
se relaciona com o contencioso administrativo (13031.523071/2021-01), ou no trecho acima, que
cita o número destes próprios autos, é relevante.
Os erros materiais constantes no texto do voto condutor do Acórdão recorrido não
proporcionaram à recorrente condições mínimas de ter ciência dos motivos que levaram os
julgadores a manter a autuação.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2021-12
13

Observe-se que a questão aqui colocada não se resume simplesmente à erros de
identificação de um processo. Há casos em que a decisão referência erroneamente um outro
processo administrativo, mas a leitura contextualizada dos autos impede qualquer mal-entendido.
Mas o que se vê aqui é que no período de interposição de Recurso Voluntário, a recorrente não
teve acesso aos argumentos que levaram os julgadores a convalidar o auto de infração, negando
assim validade à dedução de IR pago no exterior na apuração da CSLL.
A situação se torna mais grave na medida que ainda que os recursos dos dois
processos foram julgados no mesmo dia, as intimações para a ciência da recorrente nos dois
processos não foram contemporâneas. Somente quanto encerrou o prazo de protocolo do
Recurso Voluntário nestes autos, é que a recorrente teve ciência do julgado no PAF
16682.904093/2021-94, justamente onde os julgadores desenvolveram a dedução do IR pago no
exterior, questão que é central nos dois processos.
Em casos como o presente, nada há de errado, e até mesmo é desejável que o
julgador adote as mesmas razões de decidir nos dois processos, visto que o cerne da questão é
uma só: a dedução de IR pago no exterior. Se a dedução é válida, estaria cancelado o auto de
infração e reconhecida o crédito de saldo negativo. O contrário se aplica, por óbvio.
Mas no julgamento realizado pela DRJ houve apenas a transcrição da primeira
página do Acórdão, impossibilitando saber, pela sua simples leitura, os motivos do indeferimento
do pleito da defesa, visto que o voto que conduziu o julgamento não foi igualmente reproduzido.
E quanto ao PAF 16682.904093/2021-94, vemos que o julgamento da manifestação
de inconformidade foi de fato realizado no dia 29/06/2023, na mesma sessão do Acórdão
recorrido nestes autos. O Acórdão da DRJ foi juntado no PAF 16682.904093/2021-94 com o erro
no número do processo (e-fls. 490 do PAF 16682.904093/2021-94):

A intimação da recorrente do teor deste Acórdão
juntado no PAF
16682.904093/2021-94 data de 18/08/2023, posterior ao prazo de Recurso Voluntário dos
presentes autos, demonstrando que a recorrente efetivamente não tinha condições de saber o
teor do julgamento realizado no PAF 16682.904093/2021-94, impedindo a sua defesa nestes
autos.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.115 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721527/2021-12
14

E o Recurso Voluntário protocolado pela recorrente é a demonstração do que
argumentamos acima, de que o erro na informação de número de processo não impede, por si só,
a defesa, pois a peça endereçada a este CARF não faz qualquer referência ao erro cometido e
demonstra que a recorrente compreendeu os motivos para a manutenção da não homologação
das compensações naqueles autos.
Diante de todo o exposto, tendo em vista o cerceamento ao direito à defesa e aos
vícios de fundamentação, voto pela declaração de nulidade do Acórdão recorrido, devendo estes
autos retornar à DRJ para novo julgamento.

Assinado Digitalmente
RAFAEL ZEDRAL

Fl. 817
DF CARF MF
Original